Tribunal: STF
Processo: HC 266089
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. ALEGADAS NULIDADES. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.018.257, cuja ementa transcrevo:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS EM CONCURSO DE AGENTES. NULIDADES DAS DECISÕES QUE DEFERIRAM E PRORROGARAM AS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. NÃO CONHECIMENTO. VALORAÇÃO DE PROVAS OBTIDAS POR INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PROVA EMPRESTADA. VALIDADE. PERÍCIA DE VOZ. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. SUFICIÊNCIA DA PROVA PARA A CONDENAÇÃO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ELEVAÇÃO DA PENA-BASE EM RAZÃO DA QUANTIDADE E DA QUALIDADE DA DROGA APREENDIDA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PROVA DAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NO ART. 40, III, V E VI, DA LEI N. 11.343/2006. 



    1. A ausência de cópia das decisões que autorizaram a interceptação telefônica e suas prorrogações impede o exame da alegação de nulidade por suposta deficiência de fundamentação dos atos impugnados e, consequentemente, o conhecimento do writ nesse ponto. 



    2. O compartilhamento das provas obtidas por meio da interceptação telefônica foi válido, pois a remessa dos diálogos interceptados ao juízo competente decorreu da conexão entre os crimes investigados na referida medida cautelar e o flagrante do delito em questão. 



    3. A ausência de requerimento de perícia de voz nas conversas telefônicas interceptadas e a inexistência de demonstração de sua imprescindibilidade afastam a alegação de cerceamento de defesa. 



    4. A condenação do paciente foi fundamentada em provas obtidas por interceptação telefônica e na apreensão da adolescente que transportava a droga (1.725,5 g de cocaína), as quais evidenciaram a participação do paciente no delito, não se limitando, de modo algum, a informes anônimos. 



    5. A alegação de negativa de autoria não pode ser apreciada em habeas corpus, por demandar dilação probatória para desconstituir as razões de fato validamente estabelecidas pelas instâncias inferiores. 



    6. A individualização da pena considerou a quantidade e a qualidade da droga apreendida como circunstância judicial negativa, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, e afastou corretamente a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da mesma lei, em razão da dedicação do paciente a atividades criminosas. 



    7. Provado o concurso doloso do paciente no crime de tráfico de drogas pela qual foi condenado, fica prejudicada a pretensão de afastamento da incidência da causa de aumento prevista no art. 40, III, V e VI, da Lei n. 11.343/2006 



    8. Writ parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem denegada.”  



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado pelo crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06, a 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, com trânsito em julgado em 2/3/2020, posteriormente reduzida, em revisão criminal, a 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão.



    Em habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça, a pretensão defensiva foi julgada nos termos da ementa supratranscrita.



    No presente habeas corpus, a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado em supostas nulidades, na condenação realizada com base em conjunto probatório insuficiente e na dosimetria da pena imposta.



    Aduz que “toda investigação foi pautada em denúncias anônimas, as quais também foram usadas tanto para fundamentar a necessidade de realização da interceptação e obter sua concessão, quanto para definir qual número de telefone seria interceptado. Ou seja, todo o feito se origina de denúncias anônimas, que não foram posteriormente confirmadas concretamente em relação a EDVALDO”, bem como que “a ausência de registro dos números em nome de Edvaldo e a inexistência de perícia de identificação de voz evidenciam a fragilidade do conjunto probatório apresentado. Em respeito ao devido processo legal e à justiça, qualquer imputação deve ser respaldada por provas irrefutáveis, sob pena de gerar injustiças irreparáveis e comprometer a credibilidade do sistema judicial”. Entende que a “interceptação telefônica foi utilizada sem a adequada comunicação às partes e sem respeito ao contraditório e à ampla defesa - há uma clara violação ao artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal. O devido processo legal exige que todas as provas sejam submetidas ao crivo do contraditório, o que inclui a interceptação telefônica emprestada” e que “negativa de produção de prova prejudicou substancialmente o direito de defesa, comprometendo a paridade de armas, vital ao equilíbrio do processo penal”. Argumenta pela ausência de “prova concreta que de fato indique a autoria do réu”. Acerca da dosimetria da pena, pondera que “estão presentes os requisitos para a tipificação do crime de tráfico de drogas privilegiado, conforme previsto no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06” e que se reconheceu “a incidência de três causas de aumento ao réu, sendo elas: uso de arma de fogo, envolvimento de adolescente e prática interestadual – previstas nos incisos III, V e VI da Lei nº11.343/2006, aumentando-se a pena em ½. Contudo, o aumento não deve ser mantido. Isto porque, nenhuma das causas foram demonstradas direta e concretamente relacionadas ao réu”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Diante do exposto, requer a concessão da ordem para: 



    a) Sejam reconhecidas as nulidades arguidas, para desconsiderar a interceptação telefônica utilizada nos autos, por consequência, a absolvição do acusado diante da inexistência de outras provas. 



    b) Subsidiariamente; seja absolvido o réu, pela insuficiência probatória, conforme prevê o artigo 386, inciso V do Código de Processo Penal; 



    c) Em última análise, seja promovida a reforma da pena para estabelecer a pena base no mínimo legal e aplicar a causa de diminuição de pena pela figura privilegiada. Consequentemente, seja aplicado regime aberto para cumprimento de pena, substituído por pena restritiva de direitos, moldes acima expostos.”



    É o relatório. DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] Ao examinar as decisões que julgaram o recurso de apelação interposto contra a sentença condenatória (fls. 174/182) e a revisão criminal proposta contra o acórdão transitado em julgado (fls. 25/36), não identifico ilegalidade que autorize a concessão da ordem, pelos motivos que exponho a seguir.



    De início, constato ser impossível apreciar a alegação de nulidade da decisão que autorizou a interceptação telefônica e daquelas que deferiram a prorrogação da medida, em razão de suposta deficiência na fundamentação destas, pois a petição inicial não é instruída com as cópias dos atos impugnados. 



    Portanto, neste ponto, os autos não se encontram suficientemente instruídos, circunstância que impede a verificação da verossimilhança das alegações e impossibilita o conhecimento do habeas corpus. 



    Com efeito, é ônus da defesa instruir adequadamente o habeas corpus, no momento da impetração, sob pena de ser ele inadmitido de plano, pois a ação constitucional depende de prova pré-constituída, não comportando instrução probatória (AgRg no HC n. 939.286/MG, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 25/10/2024) . 



    Por sua vez, é improcedente a alegação de que as provas obtidas com a interceptação telefônica não poderiam ter sido consideradas para a condenação do paciente sem que tivesse havido autorização judicial para o seu compartilhamento. 



    Segundo se infere da sentença condenatória, o flagrante do crime pelo qual o paciente foi condenado somente foi possível porque as comunicações de alguns dos agentes já estavam sendo interceptadas com autorização do Juízo da comarca de Angra dos Reis (fls. 47/48); por conseguinte, é induvidosa a legalidade da subsequente remessa de todos os elementos de informação relacionados à ocorrência ao Juízo da Comarca de Paraty, reputado competente para o julgamento do caso em razão do local de consumação do crime. 



    A assertiva de que teria havido cerceamento de defesa em virtude da não realização de perícia de voz para a identificação dos interlocutores das conversas telefônicas interceptadas deve ser igualmente rejeitada, tendo em vista que nem sequer houve pedido [nesse sentido] durante a instrução processual (fl. 33). 



    Soma-se a isso que a defesa tampouco demonstra a imprescindibilidade da referida prova pericial, em especial quando se considera que a participação do paciente no crime foi estabelecida seguramente com base no próprio conteúdo dos diálogos, com referências a nomes e apelidos, e na identidade dos demais interlocutores, inclusive um irmão do paciente (AgRg no AREsp n. 2.703.609/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 14/4/2025). 



    A afirmação de que o paciente não teria concorrido para o crime não pode ser apreciada no julgamento deste feito, uma vez que exigiria dilação probatória para o completo reexame das razões de fato estabelecidas pelas instâncias inferiores, o que é sabidamente inadmissível no rito especial do habeas corpus. 



    Com efeito, a petição inicial não se faz acompanhar de prova pré-constituída apta a infirmar as conclusões firmadas no julgamento do processo a respeito da responsabilidade penal do paciente pelo delito de tráfico de drogas. 



    Embora o paciente estivesse preso à época e a droga (1.725,5 g de cocaína) não tenha sido apreendida em seu poder, as provas obtidas, principalmente por meio da interceptação telefônica, evidenciam a sua participação no delito cometido em concurso de agentes, nos termos do art. 29 do Código Penal. 



    Note-se que, segundo uma das testemunhas, era assustador o número de ligações telefônicas que Edvaldo fazia de dentro da prisão para o irmão Nivaldo e outras pessoas e que, com a apreensão d[a adolescente] Eloine [com a droga], Davi e Edvaldo reclamam [em uma conversa interceptada] que teriam empatado muito dinheiro no transporte do material apreendido (fl. 49). 



    É infundada, portanto, a alegação de que a condenação do paciente teria sido motivada apenas em informes anônimos.



    A individualização da pena do paciente, redefinida no julgamento da revisão criminal (fls. 25/36), também não merece reparo. 



    De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a quantidade e a qualidade da droga apreendida (1.725,5 g de cocaína) caracterizam-se como circunstância judicial negativa que deve determinar o incremento da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. No mais, a fração de 1/6, empregada para o acréscimo da pena-base na revisão criminal, também se inscreve no limite que esta Corte Superior reconhece como proporcional (AgRg no AREsp n. 3.015.685/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 15/10/2025).



    Na terceira fase da individualização da pena, foi corretamente refutada a possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 , uma vez que foi demonstrado que o paciente se dedica a atividades criminosas, tanto que, ao tempo do crime, encontrava-se em execução provisória de pena porque havia sido condenado pelos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (fl. 48). 



    Provado o concurso do paciente para o crime de tráfico de drogas nos termos descritos na denúncia, fica prejudicado o exame da alegação de que teria sido indevido o aumento da pena por força do disposto no art. 40, III, V e VI, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que se funda exclusivamente na falsa premissa de que nenhuma das causas foram demonstradas direta e concretamente relacionadas ao réu (fl. 22). 



    Mantidas as penas estabelecidas no julgamento da revisão criminal, fica igualmente prejudicada a pretensão de modificação do regime inicial do cumprimento de pena privativa de liberdade e de substituição desta por penas restritivas de direitos.”



    Em relação às aduzidas nulidades da interceptação telefônica, da suposta insuficiência probatória e da questão relativa ao “aumento da pena por força do disposto no art. 40, III, V e VI, da Lei n. 11.343/2006”, não houve manifestação do Tribunal a quo acerca do mérito da questão. Nesse contexto, o conhecimento destes pontos da impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    No que concerne à suposta nulidade da prova emprestada, cumpre destacar posição firme desta Corte no sentido de que a nulidade alegada, para ser reconhecida, pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo essa ser presumida, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas. Nessa linha: 



    RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PROCESSO PENAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” (CPP, art. 563) – PRINCÍPIO APLICÁVEL ÀS NULIDADES ABSOLUTAS E RELATIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO, QUE NÃO SE PRESUME – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – EXCEPCIONALIDADE DE SUA DESCONSTITUIÇÃO MEDIANTE “HABEAS CORPUS” – INADMISSIBILIDADE NO CASO – REVISÃO CRIMINAL COMO INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRECEDENTES – MECANISMO DE CONVOCAÇÃO E DE SUBSTITUIÇÃO NOS TRIBUNAIS – MATÉRIA SOB RESERVA DE LEI – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA LOMAN (art. 118) c/c A RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 E A PORTARIA TJ/PA n. 1.258/2012 – CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA ATUAR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – PLENA LEGITIMIDADE DESSE ATO CONVOCATÓRIO – ESCOLHA FUNDADA EM DELIBERAÇÃO COLEGIADA (PLENO) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – ESTRITA OBSERVÂNCIA DA LOMAN (art. 118) E DA RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL (CF, art. 5º, INCISO LIII) – SIGNIFICADO E IMPORTÂNCIA POLÍTICO-JURÍDICA DESSE POSTULADO CONSTITUCIONAL – O TEMA DA COMPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU MEDIANTE CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – O “STATUS QUAESTIONIS” NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LEGITIMIDADE DA CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA AOS RECORRENTES – VALIDADE JURÍDICA DO JULGAMENTO PROFERIDO, EM SEDE DE APELAÇÃO, POR ÓRGÃO COLEGIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO. (RHC 125.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/3/2017)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRI O EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE. PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief) (HC 180.657, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Da mesma forma, a “demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta” (RHC 122.467, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Eventual acolhimento da tese defensiva acerca do reconhecimento de nulidade, tendo como base a inobservância do direito ao silêncio, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus . 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 4. O juiz, “ao aplicar a causa de diminuição do § 1º do art. 121 do Código Penal, valorou a relevância do motivo de valor social, a intensidade da emoção e o grau de provocação da vítima, concluindo, fundamentadamente, pela diminuição da pena em apenas um sexto. Ordem denegada (HC n. 93.242, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe 25.4.2008)” (RHC 203.052, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 216.349-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/10/2022) 



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES E FRAUDE PROCESSUAL. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO. JULGAMENTO DE RECURSO PELO COLEGIADO NO STJ. PARTICIPAÇÃO DE MINISTRO IMPEDIDO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. VOTO QUE NÃO INTERFERIU NO RESULTADO. ORDEM DENEGADA. 1. No processo penal, o postulado pas de nullité sans grief exige a efetiva demonstração de prejuízo para o reconhecimento de nulidade. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a participação de julgador impedido, quando do julgamento do recurso no órgão colegiado do tribunal, não acarreta automática nulidade da decisão proferida se, excluindo-se o voto do referido magistrado, o resultado da votação permanecesse incólume. 3. Ordem denegada. (HC 125.610, Primeira Turma, Rel. p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, DJe de 5/8/2016)  



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. SUPENSÃO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DECORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PROVENIENTES DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO: AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios constitucionais do juiz natural e do promotor natural têm seu emprego restrito às figuras dos magistrados e dos membros do Ministério Público, não podendo ser aplicados por analogia às autoridades policiais ou ao denominado “delegado natural”, que obviamente carecem da competência de sentenciar ou da atribuição de processar, nos termos estabelecidos na Constituição da República. 2. A conexão probatória e objetiva estabelecida entre os crimes antecedentes e os delitos imputados ao Recorrente torna prevento o Juízo. 3. O inquérito é peça informativa que não contamina a ação penal. Precedentes. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 5. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 126.885, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/2016)



    Demais disso, não há que se falar que eventual condenação, em si considerada, encerra um prejuízo para o réu. É que deve ser demonstrado um liame inequívoco entre a nulidade suscitada e o juízo condenatório. Nesse sentido:  



    Ementa: Direito penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. sucedâneo de revisão criminal. Ausência de ilegalidade flagrante. Nulidades processuais. Necessidade de demonstração de prejuízo. Absolvição. Reexame de fatos e provas. Fixação de regime prisional. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus. 2. O habeas corpus original buscava rescindir provimento condenatório transitado em julgado, alegando constrangimento ilegal decorrente da nulidade da sentença por ausência de enfrentamento das teses defensivas, da falta de provas sobre a estabilidade e permanência da associação e da fixação de regime prisional mais gravoso. 3. As instâncias ordinárias afastaram as alegações defensivas, validando a condenação e a fixação do regime prisional. II. Questão em discussão 4. Há três questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal para rescindir provimento condenatório acobertado pela coisa julgada; (ii) saber se as alegações de nulidade da sentença, ausência de provas e fixação de regime prisional mais gravoso configuram ilegalidade flagrante ou teratológica apta a justificar a concessão da ordem de ofício; e (iii) saber se o agravo regimental trouxe argumentos aptos a infirmar a decisão que negou provimento ao recurso em habeas corpus. III. Razões de decidir 5. O habeas corpus, em regra, não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal para rescindir provimento condenatório transitado em julgado, salvo manifesta ilegalidade. 6. A concessão da ordem de ofício é medida excepcional, reservada a casos absolutamente aberrantes e teratológicos, com ilegalidade cognoscível de plano, o que não se verificou no caso concreto. 7. A alegação de nulidade da sentença por ausência de enfrentamento de teses defensivas foi afastada pelas instâncias ordinárias, que aplicaram o princípio do pas de nullité sans grief, exigindo demonstração de efetivo prejuízo para o reconhecimento de nulidade processual. 8. A desconstituição das conclusões das instâncias de origem sobre a suficiência de provas da estabilidade e permanência da associação para o tráfico demandaria o revolvimento fático-probatório, medida inviável na via do habeas corpus. 9. A fixação de regime prisional mais gravoso (semiaberto) encontra justificativa na valoração negativa das circunstâncias do crime, em consonância com o art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 10. Os argumentos apresentados no agravo regimental não foram aptos a infirmar as conclusões da decisão recorrida. IV. Dispositivo e tese 11. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, § 2º, “b”; CPP, art. 563; RISTF, art. 21, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 86.367, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, j. 30.09.2008; STF, HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, j. 14.10.2014; STF, HC 119.372, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, j. 04.08.2015; STF, HC 128.693 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, j. 04.08.2015; STF, HC 203.290 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, j. 18.10.2021; STF, HC 206.199 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04.04.2022. (RHC 259.886-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 10/10/2025)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO PARA AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. SUPOSTA IRREGULARIDADE ARGUIDA APENAS APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. ATUAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO PROCLAMADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. As nulidades associadas à instrução processual devem ser arguidas até a fase de alegações finais, sob pena de preclusão. 3. Por força da Súmula 523/STF, “no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”, sendo que referido gravame não decorre simplesmente da ocorrência de um juízo condenatório. Indispensável que o interessado ao menos sinalize nexo causal mínimo entre a irregularidade articulada e o resultado processual desfavorável, sob pena de adoção de exacerbado formalismo que não se conforma com o postulado pas de nullité sans grief, cristalizado no art. 563, CPP. 4. Agravo regimental desprovido. (RHC 133.530-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/10/2016)  



    A propósito, registro que o juízo é o destinatário da prova produzida, nos termos do artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal. Nessa linha:



    Direito Processual Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Tentativa de feminicídio. Estupro. Indeferimento parcial de produção de provas. Cerceamento de defesa. Ausência. Reexame de fatos e provas. inviabilidade. Ilegalidade manifesta: inocorrência. I. Caso em exame 1. Agravo regimental em habeas corpus interposto contra decisão pela qual se denegou a ordem em habeas corpus. 2. O agravante sustenta cerceamento de defesa em razão do indeferimento de diligências probatórias imprescindíveis à submissão do julgamento perante conselho de sentença do Tribunal do Júri. 3. As instâncias ordinárias rejeitaram os argumentos